Tribunal: STJ
Processo: 0030557-91.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218287 - RJ (2025/0225837-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: E I F B T (PRESO)
ADVOGADOS
: RHAYANE ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO -
RJ238380
DIOGO ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO - RJ239783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EM
. INEXISTÊNCIA DOS
HABEAS CORPUS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
decisum
omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há erro
material nem omissão no aresto embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53225338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 43914b97-98f9-49bc-94f1-2e577ab59ca3

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218287 - RJ (2025/0225837-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: E I F B T (PRESO)
ADVOGADOS
: RHAYANE ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO -
RJ238380

DIOGO ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO - RJ239783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EM
. INEXISTÊNCIA DOS
HABEAS CORPUS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
decisum
omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há erro
material nem omissão no aresto embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por
ao acórdão da Sexta
E I F B T
Turma que foi assim resumido (fl. 170):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
HABEAS CORPUS
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE PRESO EM FLAGRANTE
NO DIA EM QUE HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA
EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
O embargante aduz que a decisão padece de erro material, pois ele não foi
preso em flagrante no dia em que havia sido beneficiado com a liberdade provisória em
outro processo (fl. 180).
Documento eletrônico VDA53225336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:15
Código de Controle do Documento: ea030312-a30e-47e5-98cb-744342d1e4ac

Alega, ainda, a existência de omissão, ao não enfrentar a alegação de que é
cabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto quando não há
violência contra a pessoa.
Pugna pelo saneamento dos vícios.
Manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro às fls. 203/207 e parecer
do Ministério Público Federal às fls. 201/214. Ambos se manifestaram pela rejeição dos
presentes aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal. Não há falar em omissão.
O acórdão embargado expôs, de modo explícito, os motivos para negar
provimento ao recurso, salientando que, segundo a jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
(AgRg no HC n. 996.620
e, assim, garantir a ordem pública
evitar a reiteração delitiva
/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
– grifo nosso).
16/6/2025
E, mais: AgRg no HC n. 979.016/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJEN
e AgRg no RHC n. 214.337/MG, Ministro Reynaldo Soares da
9/6/2025;
Fonseca, Quinta Turma, DJEN 2/6/2025.
Dessa forma, a prisão cautelar do embargante está mais do que justificada,
pois decorreu da necessidade de salvaguardar a ordem pública, pois ele responde a uma
outra ação penal,
. Logo,
na qual havia sido beneficiado com a liberdade provisória
a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração criminosa.
Documento eletrônico VDA53225336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:15
Código de Controle do Documento: ea030312-a30e-47e5-98cb-744342d1e4ac

Acerca da alegação de erro material no julgado, ressalto que não consta do
acórdão impugnado a afirmação de que o recorrente havia sido preso em flagrante delito
no mesmo dia em que foi beneficiado com a liberdade provisória no outro processo a que
estava respondendo.
Também não há falar em omissão, pois a tese de desclassificação do crime de
roubo para o crime de furto, quando não há violência contra a pessoa, nem sequer foi
enfrentada pelo Tribunal de Justiça no
originário.
writ
Assim, o que se constata, na verdade, é que a irresignação do embargante se
resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição destes aclaratórios.
Sob essa moldura,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53225336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:15
Código de Controle do Documento: ea030312-a30e-47e5-98cb-744342d1e4ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0225837-7
RHC 218.287 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00305579120258190000 08344721520258190001 202514100327
305579120258190000 8344721520258190001
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: E I F B T (PRESO)
ADVOGADOS
: RHAYANE ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO - RJ238380
DIOGO ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO - RJ239783
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E I F B T (PRESO)
ADVOGADOS
: RHAYANE ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO - RJ238380
DIOGO ANTUNES MARTINS FERREIRA DE MELLO - RJ239783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551605074320605@
2025/0225837-7 - RHC 218287 Petição : 2025/0089918-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:36:08
Código de Controle do Documento: 6E7F1A5D-355A-4F61-AFA2-A063B04849C8